Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CREDORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens penhoráveis e por terem sido esgotadas as diligências para obtenção de bens.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50189663). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que após diligências infrutíferas pelo Sisbajud e Renajud, o recorrente propõe novas medidas executivas, incluindo a restrição de transferência de uma motocicleta específica no estado de Pernambuco e a indisponibilidade de bens do devedor. O recorrente argumenta que as ações anteriores não foram suficientes para satisfazer o crédito, sugerindo a possibilidade de medidas adicionais como penhora via SisbaJud, negativação no SerasaJud, expedição de ofícios a órgãos pagadores, pesquisas no sistema “Sniper”, protesto da dívida em cartório, e a desconsideração da personalidade jurídica. Alega-se ainda que a extinção prematura da execução violou os princípios da não surpresa e do contraditório, fundamentando o pedido de anulação da sentença.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada no § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95, uma vez que inexistindo bens penhoraveis, deve o processo ser extinto.
5. "(...) a extinção da execução, prevista no art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença." (Acórdão 1704926, 07022231520218070021, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. "Verificando-se, na hipótese sob julgamento, o não esgotamento de todas as diligências viáveis à satisfação do crédito, bem como que a sentença de extinção foi proferida sem a intimação prévia da parte credora para indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer novas diligências, impõe-se a anulação da sentença, por violação aos princípios da efetividade, da cooperação, da não surpresa e do contraditório." (Acórdão 1681941, 07143173220208070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em análise dos autos, observa-se que houve pesquisa de bens junto aos sistemas Sisbajud (ID 50189204) e Renajud (ID 50189206), constatando-se a existência de veículos em nome da parte executada, registrados no Estado de Pernambuco. Localizados bens, o recorrente pleiteou nos autos a aplicação de restrição de transferência e circulação de motocicleta específica junto ao Renajud e a determinacao da indisponibilidade de bens do devedor no CNIB, requerimentos que foram indeferidos pelo juízo de origem na mesma ocasião da extinto o processo em face da inexistência de bens penhoráveis (ID 50189661).
8. Cumpre reconhecer que, no caso dos autos, não foram realizadas todas as diligências possíveis para satisfazer o crédito. Ademais, a sentença foi prolatada sem prévia intimação do credor para indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer novas diligências. Portanto, resta demonstrada a prematuridade da extinção do feito. O princípio da efetividade, o dever de cooperação e o respeito ao contraditório exigem que o credor seja oportunizado a indicar outros bens à penhora ou a sugerir novas diligências antes de se decretar a inexistência de bens penhoráveis. A extinção do processo, nas circunstâncias apresentadas, caracteriza-se como uma violação a esses princípios do processo civil.
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada da execução.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.